Tribunal: TJDFT
Processo: 0718815-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE RPV DA PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
No RE 1.205.530 (Tema 28) admitiu-se o fracionamento da execução com a expedição de requisitório da parcela incontroversa , observando-se a quantia total executada para enquadramento da obrigação como de pequeno valor.